Tribunal: TJPA
Processo: 0061324-14.2011.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0061324-14.2011.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELADO: GEDALIAS C. DA CONCEICAO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CAUSA SUSPENSIVA OU INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL INAUGURADO A PARTIR DA CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR E/OU BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO AUTOMÁTICA DA EXECUÇÃO PELO PRAZO DE 01 ANO, FINDO QUAL SE INICIA O PRAZO QUINQUENAL PARA O ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. DELONGA NÃO ATRIBUÍDA AO MECANISMO DO JUDICIÁRIO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA CARACTERIZADA. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 106/STJ. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EVIDENCIADA. RESP. N.º 1.340.553/RS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ

em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id. 2735867, por meio da qual conheci e neguei provimento, nos autos da Execução Fiscal movida em desfavor de
GEDALIAS C. DA CONCEIÇÃO.

Inconformado, o agravante alega preliminarmente, violação ao procedimento previsto no art. 40 da lei 6.830/80 e ofensa aos princípios do contraditório e da não surpresa –
erro in procedendo.

Aduz ainda outros pontos,
do erro in judicando
: inocorrência da prescrição, paralisação do feito decorrente de atos alheios à vontade do exequente, mora do judiciário, súmula 106 do STJ e aplicação art. 25 da lei de execuções fiscais (lei 6.830/80).

Ante esses argumentos, requer que seja conhecido e provido o presente recurso, a fim de reformar a decisão agravada.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão id. 2888886.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

O primeiro ponto que merece destaque é que,
in casu
, a ação executiva foi ajuizada após o advento da Lei Complementar n.º 118/2005, a qual, dentre outras disposições, alterou o artigo 174, Parágrafo Único, inciso I, do Código Tributário Nacional, para considerar como marco interruptivo da prescrição o despacho do magistrado que ordenar a citação e não mais a citação válida, como era na redação originária.

No caso ora apresentado, o despacho ordenando a citação ocorreu em 14/06/2011,
interrompendo, portanto, o curso do prazo prescricional (ID n.º 2349117).

Desse modo, não havendo mais que se falar em prescrição originária, deve ser averiguado se houve inércia do exequente, deixando de impulsionar o feito durante o prazo quinquenal, de forma a incidir a prescrição intercorrente, hipótese que tenho como certo ter se efetivado, como passo a demonstrar.

Recentemente, mais precisamente na data de 12/09/2018, o E. Superior Tribunal de Justiça, apreciando o Recurso Especial n.º 1.340.553, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou algumas teses, dentre as quais, a de que:

“4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

...

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

...

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronuciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos –, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.”

No caso ora examinado, verifico que no dia 17/08/2011, o magistrado sentenciante determinou a intimação do exequente para que se manifestasse acerca da não localização do executado (ID Num 2349118-pág. 1) e, conforme contatei no sistema de 1º grau, na data de 30/08/2011 o Exequente foi efetivamente intimado para esse fim
(EVENTO PROJUDI: 11 - INTIMAÇÃO LIDO(A) - (POR ESTADO DO PARÁ(LEITURA AUTOMÁTICA)) EM 30/08/11 *REFERENTE AO EVENTO ATO ORDINATÓRIO(17/08/11),
deixando transcorrer in albis prazo para se manifestar.

Assim, conforme o Recurso Especial paradigmático, na data de 30/08/2011 iniciou -se o prazo prescricional, que se ultimou em 30/08/2017.

Apenas para tirar qualquer dúvida, reconheço que não foi intimada a Fazenda Pública, especificamente para esse fim, antes da decretação da prescrição intercorrente, como estabelece o artigo 40, §4º, da LEF, contudo, o exequente, na primeira oportunidade que teve, qual seja os outros momentos em que foi instado a falar nos autos, não se desincumbiu do ônus de demonstrar o prejuízo que sofreu, o que poderia inclusive ter ocorrido no bojo das razões recursais.

De outra banda, não há como se possa entender incidente a Súmula 106 do STJ, eis que, se há alguma desídia ou inércia, essa só pode ser atribuída ao próprio ente detentor do crédito e não ao Judiciário, pois salta aos olhos que o exequente não diligenciou, com eficiência, dentro do prazo legal, para a satisfação do seu crédito.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 19/09/2022